Tribunal: TJSP
Processo: 1012035-35.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Cancelada na esfera administrativa em virtude de união estável da viúva beneficiária. Restabelecimento sem restituição dos valores percebidos nos últimos cinco anos. Não observância das garantias do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. Vício que não impede a apreciação do mérito sobre caber ou não o cancelamento do benefício em razão da união estável da

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Cancelada na esfera administrativa em virtude de união estável da viúva beneficiária. Restabelecimento sem restituição dos valores percebidos nos últimos cinco anos. Não observância das garantias do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. Vício que não impede a apreciação do mérito sobre caber ou não o cancelamento do benefício em razão da união estável da viúva, causa para tanto contemplada por lei posterior à concessão do benefício no ano de 1968, porque não faria sentido impor a repetição do procedimento administrativo para se chegar ao mesmo resultado, uma vez que a Administração mantém e defende a mesma posição. Ato jurídico perfeito, de concessão da pensão, do qual decorre direito adquirido à sua subsistência segundo o regramento legal da época, que não poderia ser prejudicado por lei posterior. Garantia conferida por norma constitucional originária, artigo 5o, XXXVI, que se tem como excepcionada pelo próprio texto originário, artigo 226, § 3o, no que considera como entidade familiar a união entre o homem e a mulher, seja pelo casamento, seja por união estável, para efeito da proteção do Estado, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Assim, para efeito da pensão da viúva, tanto um novo casamento, como dispunha a legislação da época da concessão do benefício, quanto a união estável, sem regulação legal na época e por isso contemplada somente por lei posterior, constitui causa legal da extinção do benefício, pois não cabe opor a garantia ao próprio texto constitucional originário. Mantido, portanto, o cancelamento do benefício.

O que a autora percebeu de boa-fé, por não caber presumir contrário, não terá de restituir, por se tratar de verba de natureza alimentar, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas terá de fazê-lo quanto aos valores que percebeu por força da medida judicial de urgência, mantida pela sentença, imposição do Código de Processo Civil em vigor, artigo 302, I, cuja precariedade exclui a possibilidade de boa-fé, valores que deverão ser restituídos com correção monetária dos pagamentos, pelo IPCA-E, Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Parcialmente providos o recurso e o reexame necessário, somente para afastar o restabelecimento da pensão em favor da autora, mas sem restituição dos valores percebidos antes do seu cancelamento na esfera administrativa, com expressa revogação da medida de antecipação da tutela mantida pela sentença e dever de restituição dos valores que tenha percebido por força dessa medida provisória, cuja precariedade exclui a possibilidade da boa-fé, arcando cada parte, em razão da sucumbência recíproca, com os honorários dos patronos da parte contrária, também pelo trabalho em grau de recurso, fixados em quinze por cento da parte que cada qual decaiu em relação ao pedido, e com as custas e demais despesas do processo em proporção, o ente público somente em termos de desembolso, suspensa a exigibilidade em relação à autora, segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.